Tribunal: TJES
Processo: 0007443-63.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007443-63.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGERIO RESENDE REIS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E ART. 147, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI N° 11.340/06. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 588 DO STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PREJUDICIAL AO APELANTE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativo à contravenção penal de vias de fato e ao crime de ameaça praticados no âmbito doméstico ou familiar. Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. O conjunto probatório produzido é suficiente para evidenciar o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado proferiu ameaça em desfavor da vítima, provocando-lhe efetivo temor, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas. 3. É relevante pontuar que, a teor do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (AgInt no RESP 1.548.520/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original). [...] (STJ; AgRg-AREsp 1.551.160; Proc. 2019/0226240-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 12/05/2020; DJE 28/05/2020)”.
4. O magistrado fixou a pena-base no mínimo legal, de modo que não há interesse recursal na análise do pleito de fixação da pena-base em seu patamar mínimo, porquanto tal providência já consta na sentença recorrida. 5. É inviável acolher o pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, eis que a Súmula nº 588, do c. Superior Tribunal de Justiça, é expressa no seguinte sentido
“a prática de crime
ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(SÚMULA 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017). 6. A concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em
01 (um) mês e 15 (dias) dias

de detenção e em 01 (um) mês de prisão simples,
em regime inicialmente aberto para o cumprimento de pena, ele teria que se submeter, pelo prazo de 02 (dois) anos, às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78, do CP, período esse maior do que o imposto para o cumprimento da própria pena privativa de liberdade. 7. É competência do Juízo da Execução a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. 8. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rogério Resende Reis
, inconformado com a r. sentença prolatada pela Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Vila Velha, às fls. 176/178v. dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa às fls. 02/04,
in verbis
:

“[...] Consta no presente Inquérito Policial, que serve de base a presente denúncia, que no dia 27 de abril de 2021, por volta das 23h41 mm, na residência do casal, localizada na Rua Marataízes, n° 0, Bairro Praia dos Recifes, neste Município, o denunciado prometeu causar mal injusto e grave, bem como praticou a contravenção penal de vias de fato em face de sua companheira AMANDA DE FIGUEIREDO PEREIRA RESENDE, conforme teor do BU n°44856124.

Relatam os autos que, na data dos fatos, a vítima se encontrava na residência do casal, na companhia de uma das filhas, ingerindo bebida alcoólica, sendo que, em dado momento da noite, o denunciado passou a ter uma "crise de ciúmes", sob a afirmação de que a vítima estava tendo um caso extraconjugal, ocasião em que passou a insultá-la com vários xingamentos, sendo que, durante a tarde daquele mesmo dia, o denunciado também havia contracenado outra ‘cena de ciúmes', com o mesmo argumento.

Infere-se que, após a filha da vítima deixar a residência, a vítima decidiu que iria dormir em outro quarto, juntamente com o filho MATHEUS, de 13 anos de idade, a fim de evitar qualquer outro tipo de conflito com o denunciado, contudo, quando a vítima e o filho já estavam deitados, o denunciado adentrou no quarto e, novamente, passou a afirmar que a vítima estava com "contatinhos" no celular e, por isso, teria optado por dormir no quarto da criança, momento em que o denunciado passou a puxar a vítima pelo tornozelo, o que desencadeou uma breve discussão entre o casal.

Ato contínuo, o denunciado passou a agredir fisicamente a vítima, lhe desferindo puxões de cabelo, bem como socos nas costas, se, contudo, lhe causar lesão aparente, tendo a vítima repelido a injusta agressão, com o único objetivo de se defender.

E, seguida, a vítima conseguiu se abrigar em um outro quarto, juntamente com o filho, de onde acionou a Polícia Militar, momento em que o denunciado passou a danificar vários objetos que guarneciam a residência do casal (imagens de fls. 76 a 86) e, em seguida, passou a proferir ameaças à vítima, dizendo ‘que iria acabar com a raça dela’.

Por fim, a Polícia Militar chegou ao local, efetuou a prisão em flagrante do denunciado e, ror fim, encaminhou os envolvidos ao PEM - Plantão Especializado da Mulher, em Vitória/ES [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada a
quo
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou o apelante nas sanções do
art. 147, do Código Penal, e do art. 21, da Lei de Contravenções Penais, na forma da Lei n° 11.340/06
, à pena de
01 (um) mês e 15 (dias) dias de detenção
, e de 01 (um) mês de prisão simples, em regime
aberto
para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões recursais
às fls. 190/198 dos autos físicos, a defesa requer:
i)
a absolvição do apelante, ante a atipicidade da conduta ou diante da insuficiência de provas; subsidiariamente,
ii)
seja a pena-base fixada no mínimo legal;
iii)

sejam aplicadas penas restritivas de direito ou multa ou, ainda, seja aplicado o disposto no art. 77, do Código Penal; e

iv)

seja concedida a gratuidade da justiça.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório.

Inicialmente, é válido consignar que a contravenção penal de vias de fato, constante no art. 21, da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/41), prevê a seguinte conduta:

Art. 21.
Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Destaco que tal conduta
é entendida como infração penal expressamente
subsidiária
, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa,
sem causar lesões corporais ou morte
.
Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que
não
deixam lesões na vítima.

Por essa razão, não há sequer necessidade de produção de laudo pericial para comprovar a materialidade do ilícito, eis que, como dito,
as vias de fato não deixam marcas no ofendido
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS
. INTELIGÊNCIA DO ART. 167, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
As vias de fato, com previsão legal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/40, são atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, de modo que a realização de laudo pericial é prescindível a caracterização da contravenção penal
. 2. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no seu art. 167, a possibilidade da prova testemunhal suprir a falta de exame de corpo de delito. [...].” (TJES; APCr 0000076-59.2014.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/07/2020; DJES 05/10/2020).

Já o crime de ameaça, contido no artigo 147, do Código Penal, assim disciplina:

Ameaça

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra
, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Acerca do tema, cabe ressaltar que o delito de ameaça é crime formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para a configuração do delito que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Na lição de Rogério Sanches Cunha, o dolo no crime de ameaça é
“caracterizado pela vontade consciente do agente de amedrontar a vítima, manifestando idônea intenção maléfica. Não se exige, porém, que exista no espírito do sujeito ativo a intenção de cumprir o mal anunciado. [...] Entendemos que a ira, por si só, não exclui o dolo caracterizador do crime, mas sim atua, muitas vezes, como a força determinante do delito”
(In: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. ed. 2017. p. 212).

Assentadas essas premissas, a
autoria
e a
materialidade
dos crimes em questão foram evidenciados por meio do Boletim Unificado de fls. 21/26, das fotos de fls. 80/90, dos
prints
de WhatsApp de fls. 92/101, da representação da vítima às fls. 10/10v e da prova testemunhal produzida em sede policial e em juízo.

Nesse particular, a vítima Amanda de Figueredo Pereira Resende, ao ser ouvida na esfera policial (fls. 75/77), narrou os fatos da seguinte forma:

“[...] QUE; a pessoa de ROGERIO RESENDE REIS, era o marido da declarante, foram 01 anos e alguns meses de convivência; QUE, naquele dia seu marido saiu para trabalhar, e a declarante ficou em casa, cuidando do lar; QUE, quando foi por volta das 16 horas, o ROGERIO retorna do serviço, chega em casa nervoso, e, já havia bloqueado a declarante no whatzapp, visto que ficou com ciúme, pois disse que a declarante estava a conversar com um contato; QUE, o ROGERIO pegou a sacola de lixo de jogou no meio da rua, em resumo ele estava muito nervoso; QUE, a declarante tinha que sair, porque dá aula particular para crianças ate a faixa de quinto anos; QUE, antes de voltar para casa, a declarante passou uma mensagem dando satisfação que iria levar a filha mais velha para casa, filha de outro relacionamento, e, que ROGERIO acalmasse visto que ainda estava estressado QUE, ele concordou, mais foi irônico, dizendo que a casa é da declarante, e que ele ali fazia era papel de trouxa; QUE, a declarante chegou mais a filha, e, quanto o ROGERIO, ficou caiado, em silencio, no desprezo; QUE, a filha da declarante ficou por cerca de umas duas horas, e, foi embora, até ai estava tudo bem, o ROGERIO já havia ido ate deitar no quarto de casal; QUE, a declarante percebendo que ele não estava muito bem ainda, a atitude que teve foi ir deitar em outro quarto da casa; QUE, a declarante já em repouso, e, em dado momento foi surpreendida, visto que ROGERIO entrou no quarto, e puxou a declarante de forma brusca pelo tornozelo, e, ao mesmo tempo indagando SE A DECLARANTE iria dormir ali, sem ele QUE, a declarante disse ROGERIO... que não tinha condição de conversar, e, que no dia seguinte conversariam; QUE, ROGERIO, não aceitou o argumento, e, se dirigiu para a cozinha, lá ele promoveu uma bagunça, abriu a geladeira, e, passou a tirar tudo e jogar ara o alto, caindo pelo chão e pela pia; QUE, a declarante então levantou, e, foi verificar, e chegando a cozinha, foi puxada pelo cabelo; QUE, a declarante conseguiu se desvencilhar da agressão sofrida, e correu para o quarto, para pegar o telefone, e ligar para familiares; QUE, o ROGERIO, viu que a declarante já havia alertado a família, e, passou a ser mais agressivo, e, ficou com raiva, e, passou a agredir a declarante com socos nas costas e na cabeça; QUE, a declarante gritava, e, nisso despertou o filho MATEUS de 13 anos que levantou, e, perguntou você quer bater na minha mãe?, e, o ROGERIO não parava, e, a declarante mandou o filho sair da cena; QUE, a declarante então pegou o MATEUS se trancou no banheiro e acionou a policia; QUE, enquanto a policia não chegava, o ROGERIO continuou a promover o quebra-quebra dentro de casa, quebrou um aparelho de televisão; QUE, com a chegada da policia, os militares, pediram para que ROGERIO saísse de dentro da casa, ele recusou, e disse aos militares que ele estava ouvindo, mas os militares insistiram e por fim o ROGERIO saiu de dentro da casa; QUE, então os militares, disseram a declarante que ela teria que acompanhá-los até a Delegacia para as providencias legais, e assim fez a declarante QUE, verificado que a declarante não foi ao DML, respondeu a declarante que não foi ao DML, porque entendeu que não havia necessidade, visto que não tinha hematomas aparentes [...]”.

Em juízo, conforme termo de fl. 155, a ofendida disse que as agressões e ameaças se iniciaram quando ela já havia se recolhido para dormir no quarto de seu filho, registrando que somente conseguiu se desvencilhar das agressões porque seu filho adolescente interveio, o que possibilitou a vítima a se trancar no banheiro junto com seu filho, enquanto aguardavam a polícia e familiares. Pontuou, ademais, que as ameaças se deram enquanto a vítima e seu filho estavam trancados no banheiro, as quais causaram efetivo temor na vítima. Confira-se

“[...] que os fatos ocorreram conforme narrado na denúncia; que o casal já estava com alguns conflitos no relacionamento; que no dia dos fatos a declarante estava assistindo a um jogo com a filha ingerindo bebica alcoólica mas estava longe do acusado que também bebia e assistia ao jogo do outro lado da sala; que o acusado foi deitar no quarto de casal e a declarante foi deitar em outro quarto junto com seu filho; que quando a declarante e seu filho já estavam deitados o acusado entrou no quarto e puxou o pé da declarante perguntando ‘é aí que você vai dormir, você não dorme mais comigo?’, momento em que iniciou uma discussão dentro do quarto; que o casal foi sando do quarto para que o filho não percebesse; que então o acusado e a vítima passaram a discutir pela casa e o acusado começou a derrubar coisas no chão tais como, porta-retratos, bem como tirar alimentos da geladeira, conforme fotos juntadas nos autos; que o acusado começou a puxar os cabelos da declarante e foram para o quarto do casal;
que o acusado deu socos na vítima dentro do quarto do casal; que o filho do casal avançou para cima do acusado e a declarante conseguiu se desvencilhar do acusado e se trancou no banheiro junto com o filho; que a declarante ligou para a polícia e para seu irmão e o acusado continuou a quebrar coisas dentro da casa; que quando o irmão da vítima chegou a declarante saiu de dentro do banheiro; que o acusado ameaçou a declarante enquanto estava no banheiro dizendo ‘que ia acabar com a raça dela’; que as ameaças foram feitas de forma velada; que a declarante sentiu medo de que o acusado pudesse causar algum mal a ela e também a seu filho; que se sentiu ameaçada também porque o acusado forçava a porta do banheiro para abri-la
[...]”.

Ressalto que a vítima consignou que as agressões não chegaram a lhe causar qualquer lesão corporal, razão pela qual não se submeteu ao exame de corpo de delito.

É justamente em razão da ausência de lesões aparentes que a conduta imputada ao apelante se subsume à contravenção penal das vias de fato e não ao crime de lesão corporal.

No ponto, conforme já destacado alhures e ao contrário do alegado pela defesa, não há necessidade de produção de laudo pericial para comprovar a materialidade das vias de fato, uma vez se tratar de conduta que não deixa lesões aparentes.

Prosseguindo, entendo relevante anotar que que todo o contexto descrito pela vítima acerca das horas que antecederam os fatos e do próprio momento das agressões, em que narra que o acusado quebrou diversos objetos da casa e espalhou mantimentos, são corroborados pelos
prints
de WhatsApp apresentados pela vítima às fls. 92/101 e pelos registros fotográficos de fls. 80/90.

Lado outro, a palavra da vítima também encontra guarida nas declarações dos informantes ouvidos na esfera policial.

Ao ser ouvido na esfera policial (fls. 78/79), Matheus de Figueiredo Ferreira, filho da vítima, declarou o que segue:

“foi despertado em seu sono noturno, com barulhos de uma confusão, que se ouvia dentro de sua casa: QUE, m levantou e foi ver o que acontecia, quando então encontrou o ROGER1O RESENDE REIS, em desentendimento com a AMANDA; QUE, sua mãe AMANDA, levou o declarante para dentro do banheiro, visto que ROGERIO RESENDE REIS, estava muito agressivo, então a forma para se protegerem dele, foi ficarem dentro do banheiro trancados, ate que chegou a Policia; QUE o ROGERIO RESENDE REIS, parecia que estava com um "capeta" no corpo, pegou os mantimentos que estava dentro da geladeira e jogou para fora, avariou maçaneta da porta do banheiro do quarto do declarante, onde estava o interrogado e a Amanda, refugiados QUE, com a chegada da Policia Militar, o ROGERIO foi detido, e, o declarante junto com a AMANDA, foram para o p1antão, e, de lá só chegando de volta em casa por volta das 04 horas da madrugada; QUE, ainda para, junto com a sua mãe (Amanda) terem acesso ao interior da casa, foi necessário quebrar o cadeado do portão visto que o ROGERIO RESENDE, havia trocado; QUE, dentro da casa junto com a sua mãe AMANDA, ficaram incrédulos, diante da bagunça promovida pelo ROGERIO, que quebrou a televisão), espalhou roupas, foi horrível, relata o declarante, ter visto a sua mãe passar por tal situação, e, junto com ela sofrerem toda a consequência; QUE, esclarece ainda o declarante, que por vários dias, ficava com medo dentro de casa, tinha dificuldade para dormir, e, a casa tinha que ficar com todas as lâmpadas acessas; QUE, o declarante junto com a AMANDA apresenta prints de registros do estado em que Ficou os objetos dentro de casa [...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento do irmão da vítima, Grayson de Figueredo Pereira (fls. 102/103):

“[...] QUE, recorda que naquele dia, ao saber que sua irmã AM.ANDA DE FIGUEREDO PEREIRA RESENDE, estava passando por situação de violência doméstica, foi até a residência dela para saber o que estava acontecendo, ressaltando que não foi a primeira vez; QUE; não recorda com precisão mais a data, mas foi este anos, já era próximo a meia noite, quando chegou a casa da AMANDA; QUE, lá chegando a sua irmã AMANDA estava dentro de casa, e, lá também encontrou o ROGERIO RESENDE REIS, marido dela; QUE encontrou a residência de sua irmã, todo revirada, e, tentou manter dialogo com ROGERIO, dizendo que pessoas civilizadas, não se comportava daquela maneira; QUE, o ROGERIO deu pouco assunto, e, o declarante o que fez foi procurar dar mais atenção a sua irmã AMANDA a qual estava com o filho MATHEUS, bastante assustado; QUE, a policia já tinha sido acionada, e, nisso o ROGERIO RESENDE se trancou dentro de casa, com o MATEUS, e fazendo uso de uma banqueta, quebrou a televisão QUE, a Policia militar chegou, e, foi uns quinze minutos de negociação, para o ROGER1O RESENDE, ceder e acompanhar os militares, os quais já haviam recebido a licença da AMANDA para adentrar caso houvesse resistência; QUE, finalizando o ROGERIO RESENDE foi detido e levado para o Plantão Feminino, e, o declarante junto com a irmã Amanda e o sobrinho Mateus, seguiram para o Plantão; QUE, o declarante deseja que seja registrado, que o ROGERIO RESENDE, antes de acompanhar os militares, trocou o cadeado que dá acesso a entrada da casa, e, quando do retorno da Amanda ao lar, foi necessário quebrar o cadeado, e, só assim ela poder entrar mais o filho para dentro de casa”.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório em juízo (fl. 156), apesar de negar ter agredido e ameaçado a vítima, confirmou ter quebrado os objetos na residência, aduzindo, inclusive, que teria sido agredido pelo filho adolescente da vítima, o que converge com o depoimento da ofendida no sentido de que o seu filho interveio para cessar as agressões por ela sofridas.

Diante das provas acima citadas, verifico que, em que pese o acusado ter negado a prática do crime em seu interrogatório, é possível confirmar o crime narrado na denúncia com base nas declarações da vítima e da prova documental acostada aos autos.

Nesse particular, é relevante anotar que, nos crimes que envolvem violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada pelas demais provas produzidas, não havendo nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...]. (STJ; AgRg-AREsp 1.925.598; Proc. 2021/0217696-8; TO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 26/10/2021; DJE 04/11/2021)

Também é esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021).

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE DIMINUIÇÃO APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A autoria e a materialidade do crime de lesões corporais e do crime de ameaça, praticado pelo réu, restou corroborada pelo Requerimento de Medida Protetiva Urgente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais, pelo Boletim Unificado e pela prova oral produzida nos autos. 2.
A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, assume especial relevância para a formação da convicção do magistrado, principalmente quando em consonância com as demais provas dos autos
. 3. A pena foi fixada no mínimo legal, de modo que, inexistindo causas de diminuição ou minorantes aplicáveis, deve ser mantido o quantum estabelecido pelo Magistrado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000062-91.2017.8.08.0019; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 03/08/2022; DJES 15/08/2022).

Do conjunto probatório acima, evidencia-se que, ao contrário do aduzido pela defesa, a condenação do apelante não se deu com base apenas na palavra da vítima, a qual é corroborada pela prova documental acostada aos autos, além de estar em consonância com os depoimentos colhidos na esfera policial.

Prosseguindo, a defesa argumenta a ausência de dolo por parte do apelante, eis que as ameaças teriam sido perpetradas em momento de nervosismo e quando estava sob efeito de álcool.

A esse respeito, não há que se falar que as ameaças teriam sido proferidas em ocasião em que o apelante estaria em estado de nervosismo, uma vez que, conforme relatado pela vítima, as brigas eram constantes em razão dos ciúmes do apelante, o que evidencia que a sua conduta extrapolou momento de nervosismo.

Dessa forma, conforme já demonstrado, o conjunto probatório produzido é suficiente para a configuração do crime de ameaça, restando evidenciado o dolo do agente, eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado
proferiu ameaça em desfavor da vítima, provocando-lhe efetivo temor, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas.

Exatamente nesse sentido, saliento entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória. 2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022).

[...]
Ainda, não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaças em desfavor da vítima, sérias e veementes, as quais, inclusive, provocaram efetivo temor na ofendida, que confirmou que tem medo do réu.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como ânimo calmo e refletido, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos. 2. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita só poderá ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3º, do CPC c/c art. 3º do CPP. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0017264-08.2017.8.08.0011; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021).

Lado outro, quanto à alegação de que estava sob efeito de álcool,
é relevante pontuar que, a teor do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (AgInt no RESP 1.548.520/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original). [...] (STJ; AgRg-AREsp 1.551.160; Proc. 2019/0226240-5; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 12/05/2020; DJE 28/05/2020)”.

Assim, não obstante a negativa de autoria por parte do apelante, a prova constante nos autos corrobora de forma inconteste a autoria e materialidade do crime de
ameaça e da contravenção penal de vias de fato, no contexto da Lei Maria da Penha, bem como a existência de dolo em sua conduta, não havendo que se falar em falta de provas aptas a sustentarem o édito condenatório, tampouco em atipicidade das condutas que lhe foram imputadas.

Passo ao exame dos pedidos formulados pela defesa que se referem à parte dosimétrica da pena
.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal,
não é uma operação aritmética
, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um
exercício de discricionariedade vinculada
, que deve sempre se pautar em motivação idônea, com elementos do caso concreto.

Dito isso, quanto ao crime de
ameaça
, na
primeira fase

da dosimetria, a magistrada
a quo
, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo
codex
, bem como considerando que o preceito secundário do artigo 147, do mesmo diploma legal, prevê, como patamares a serem aplicados pelo juiz, a pena de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses
, fixou a
pena-base no mínimo legal
, qual seja, em
01 (um) mês de detenção
, por não ter valorado negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais.

De igual modo, quando à contravenção das vias de fato, a magistrada também fixou a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Assim, denota-se que a magistrada fixou a pena-base no mínimo legal, de modo que
não há interesse recursal
na análise do pleito de fixação da pena-base em seu patamar mínimo, porquanto tal providência já consta na sentença recorrida.

Prosseguindo, na
segunda fase,
inexistem circunstâncias atenuantes. Lado outro, foi adequadamente reconhecida a
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal
(“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”), sendo a pena majorada em 15 (quinze) dias em relação aos dois delitos, ficando a pena intermediária em
01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, quanto à ameaça, e em 01 (um) mês de prisão simples,

quanto às vias de fato
, as quais foram tornadas definitivas, em razão da ausência de causas de diminuição e de aumento de pena na terceira fase da dosimetria.

Em seguida, foi acertadamente fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, a teor do que estabelece o art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.

Assim, verifico que a Juíza de primeiro grau, diante do princípio do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Quanto ao
pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, também
é inviável seu acolhimento
, eis que a Súmula nº 588, do c. Superior Tribunal de Justiça, é expressa no seguinte sentido
“
a prática de crime

ou contravenção penal

contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(SÚMULA 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

A defesa ainda pleiteia seja concedida a
suspensão condicional da pena.

O referido instituto se encontra previsto nos seguintes moldes:

Art. 77 . A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

I - o condenado não seja reincidente em crime doloso;

II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício;

III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

§ 1º A condenação anterior a pena de multa não impede a concessão do benefício.

§ 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa, por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de setenta anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão.

Dito isso, verifico que a concessão da suspensão condicional da pena é prejudicial ao apelante, visto que, em que pese sua pena final definitiva tenha sido fixada em
01 (um) mês e 15 (dias) dias
de detenção
e em 01 (um) mês de prisão simples,
em regime inicialmente aberto
para o cumprimento de pena, ele teria que se submeter, pelo prazo de
02 (dois) anos,
às condicionantes previstas no § 2°, do art. 78, do CP, período esse maior do que o imposto para o cumprimento da própria pena privativa de liberdade.

Nos mesmos termos é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ARTIGO 147, CP. RECURSO MINISTERIAL. 1. ART. 77, CP. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ART. 78, §2º, CP. PREJUÍZO AO RÉU. AFASTAMENTO. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Sendo mais benéfico para o recorrido o cumprimento da pena privativa de liberdade, no regime aberto estipulado na r. sentença, deve ser afastada a suspensão condicional da pena. Caso em que o sursis será prejudicial ao réu, pois ficará submetido por 02 (dois) anos às condicionantes previstas no §2º do artigo 78 do Código Penal, quando a condenação penal definitiva foi de apenas 01 (um) mês de detenção, em regime inicialmente aberto
. 2. Recurso conhecido e não provido.(TJES, Classe: Apelação, 49150025994, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Data da Publicação no Diário: 28/03/2017).

Portanto, carece de interesse recursal o pedido formulado pela defesa, vez que, caso acolhido, imporá situação prejudicial ao apelante.

Por fim,
a defesa postula pela concessão
de assistência judiciária gratuita.

Observo que não assiste razão à defesa no pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a hipossuficiência da apelante.

Isso porque, o art. 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Diante disso, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Portanto, cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos artigos 98, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

[...]
3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES; APCr 0002878-72.2014.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022).

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)